Tribunal: STF
Processo: ARE 1329621
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES - ART. 313-A – 1ª PRELIMINAR DEFENSIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MORTE DE UM DOS AGENTES - ART. 107, I, DO CP - PRELIMINAR ACOLHIDA - 2ª PRELIMINAR DEFENSIVA - LITISPENDÉNCIA - FEITOS PENDENTES EXTINTOS - FEITO SUBSISTENTE VÁLIDO - PRELIMINAR REJEITADA – 3ª PRELIMINAR DEFENSIVA - ´EXCESSO DE LINGUAGEM´ - PROCEDIMENTO COMUM - IRRELEVÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – 4ª PRELIMINAR DEFENSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - ARBÍTRIO JUDICIÁRIO - PRELIMINAR REJEITADA – 5ª PRELIMINAR DEFENSIVA - IMPEDIMENTO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO DE DANOS MORAIS CONTRA RÉU - IRRELEVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 252 E 254, DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA – 6ª PRELIMINAR DEFENSIVA - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDIVISIBILIDADE, OBRIGATORIEDADE E INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL - INAPLICABILIDADE À AÇÃO PENAL PÚBLICA - PRELIMINAR REJEITADA – 7ª PRELIMINAR DEFENSIVA - PODERES DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA - SUPRESSÃO IRREGULAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO MUNICÍPIO - PROVA DOCUMENTAL CONSISTENTE - VASTA PROVA TESTEMUNHAL - FATO TÍPICO PROVADO - PENA-BASE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    - Comprovada a morte de um dos apelantes, mister se faz a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I do CP. 
    - Extintos os feitos instaurados em litispendência (precisamente porquanto devidamente oposta a exceção), não se cogita da extinção do feito restante, pelo mesmo motivo. 
    - No procedimento comum, o ‘excesso de linguagem´ do magistrado que avalia com rigor excessivo a postura técnica das partes em litígio não configura causa de nulidade. 
    - Não tendo os acusados suportado qualquer prejuízo em razão do indeferimento de diligência requerida pela defesa, não há falar em nulidade, tratando-se de ato discricionário do juiz. 
    - Não constitui causa de impedimento ou suspeição do membro do Ministério Público o fato de que estar ele em litígio cível com o réu, em ação de indenização por danos morais. 
    - A indivisibilidade, obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública não são violadas pela opção do parquet de oferecer denúncia contra alguns dos acusados, enquanto aguarda a produção de provas mais robustas quanto aos demais investigados, uma vez autorizado o posterior aditamento da imputação, durante o curso da ação penal. 
    - O Ministério Público tem legitimidade para efetuar diligências investigativas, desde que não presida Inquérito Policial, função da polícia judiciária. 
    - O acervo testemunhal coerente descrevendo a ocorrência do fato, aliado à prova documental suficiente e às confissões de alguns dos acusados, é prova suficiente para fundamentar o juizo positivo de ocorrência do crime previsto no crime 313-A. 
     - Fixada em excesso a pena-base, em razão das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, a redução é medida que se impõe.
    - Recursos defensivos providos em parte”. (Pág. 350 do documento eletrônico 4). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos em parte, apenas para suprir omissão quanto à atipicidade do fato imputado nos termos do art. 313-A, do Código Penal, o que não interferiu no resultado do decreto condenatório (pág. 406, do documento eletrônico 4). 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LV e LVI, 93, X, 129 e 144, da mesma Carta. 
    Também foi interposto agravo em desfavor de decisão que negou seguimento ao apelo extremo contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPEDIMENTO PARA ATUAR NO FEITO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. EXAME DAS TESES DEFENSIVAS (ATIPICIDADE E NULIDADE DE INTERROGATÓRIO E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E CORRÉUS). REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Para admissão do recurso especial com base no art. 619 do CPP, a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum,como ocorre in casu. 
    2. A ausência de impugnação de fundamento, por si só, suficiente para manter o aresto recorrido, importa a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 da Suprema Corte. 
    3. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-lo para atender às demandas da defesa implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 
    4. Agravo regimental desprovido.” (pág. 53 do documento eletrônico 5).
    Foram interpostos embargos de divergência, os quais foram indeferidos liminarmente. O recorrente também interpôs agravo regimental, ao qual a Terceira Seção do STJ negou provimento (pág. 111 do documento eletrônico 5). 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduziu-se, em resumo, ofensa aos arts. 5°, XXXV e LV e 93, IX, do Texto Magno. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    No tocante às provas ilícitas, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – MG assim decidiu a controvérsia: 
    “Por fim, não vejo problemas no tocante à colheita de elementos de prova diretamente pelo órgão ministerial. 
    Muito se debate na doutrina e jurisprudência pátrias acerca do poder investigativo do Ministério Público. 
    Debruçando-me sobre a matéria, não vejo como não encampar a tese que confere ao Ministério Público poderes investigativos. Titular privativo da ação penal pública por força do art. 129, inciso I, da Constituição Federal, não lhe deve ser afastada a colheita de elementos aptos a demonstrarem autoria e materialidade que subsidiarão futura ação penal. Trata-se de comezinha aplicação da conhecida teoria dos poderes implícitos, já que o indigitado artigo, em seu inciso VI, autoriza-lhe verdadeiros poderes investigativos. 
    Veja-se que o próprio texto constitucional reconheceu ao órgão ministerial a possibilidade de exercício de outras funções, desde que compatíveis com sua função: 
    ´Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
    IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.´ 
    [...]
    Desse modo, reconhecida a legitimidade do parquet para a condução de atividades de investigação pré-processual, não há falar-se em nulidade do acervo probatório que instruiu a inicial acusatória”. (págs. 361 a 367 do documento eletrônico 4). 
    Sobre a mesma questão, por oportuno, transcrevo também trecho da sentença de primeiro grau: 
    “Alega-se serem ilícitas as provas, já que colhidas diretamente pela Promotora de Justiça ou pela assessoria jurídica do Município. 
    Patente a improcedência, já que a denúncia está instruída com inquérito policial. A conduta do Município não só é lícita, como obrigatoriamente deveria ter sido realizada para salvaguardar o Município. A colheita de depoimentos pela Promotora, inclusive em sede de regular inquérito civil público que instruiu ação civil pública em trâmite, também nada de ilícito tem, sendo que ambas apenas se somam às várias provas produzidas durante o inquérito, com obtenção de documentos, oitiva de dezenas de contribuintes e interrogatório dos acusados, alguns inclusive acompanhados de seus advogados” (pág. 182 do documento eletrônico 4).
    Verifico, portanto, que os juízos de origem consideraram que as provas juntadas foram lícitas. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. INDÍCIOS VEEMENTES. LICITUDE DOS RECURSOS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. 
    2. O acolhimento da ausência de suficiência das provas que sustentam o sequestro de bens exigiria reexame do conjunto fáticoprobatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.077.012 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin). 
    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. LICITUDE DA PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1. A resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ´Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário´. Precedente: AI 854.029-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03/05/2012. 
    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 676.478 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/5/2013, e ARE 715.175, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/5/2013. 
    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ´APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. Existindo provas suficientes a ensejar a prática de crime de tortura pelos recorridos, impõe-se a modificação da sentença de piso e a consequente condenação daqueles.´ 
    4. Agravo regimental DESPROVIDO . (RE 618.985 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux)
    Ademais, observo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Na mesma linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Em relação ao apelo extremo interposto em face de decisão da Corte Cidadã, conforme anteriormente mencionado, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu que é inadmissível, em regra, a interposição de apelo extremo para discutir controvérsia relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    O Supremo Tribunal Federal também deliberou, em sede de repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que o art. 93, X, da Carta da República, exige apenas que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, sem que seja necessário o exame pormenorizado de todas questões e alegações trazidas. 
    Por fim, é inadmissível a interposição de recurso extraordinário por suposta violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando a verificação da ofensa envolva reanálise da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos do decidido no julgamento do RE 956.302 RG/, da relatoria do Ministro Edson Fachin: 
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                             Relator